Tribunal: STF
Processo: ADI 7221
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IRPJ. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. BASE DE CÁLCULO. ATUAÇÃO POSITIVA DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1.  Ação direta de inconstitucionalidade cujo objeto é o art. 2º, § 2º, da Lei nº 9.430/1996, com redação dada pela Lei nº 12.973/2014, que disciplina o Imposto de Renda da pessoa jurídica. O requerente afirma que o adicional de 10% do imposto sobre a renda deve incidir sobre parcela da base de cálculo apurada mensalmente pela pessoa jurídica, sujeita à tributação segundo o lucro real, que exceder o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) corrigido com a inflação; isto é, com a aplicação do índice do IPCAE.



    2.  A temática relativa à correção monetária, no tocante ao imposto sobre a renda, vem sendo decidida de forma uníssona pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário realizar a correção monetária, sem que exista previsão legal para tanto. Precedentes.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.